Tribunal: TJSP
Processo: 2349176-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de Instrumento - Prestação de serviços advocatícios - Ação indenizatória - Fase de cumprimento de sentença - Pedido de penhora de faturamento - Indeferimento, pela decisão agravada - Pretensão de reforma - Acolhimento, à consideração de que a execução tramita há quase 1 (um) ano, sem qualquer êxito - Infrutíferas tentativas de bloqueio on line de valores e de bens - O agravado, ademais,

Ementa:
Agravo de Instrumento - Prestação de serviços advocatícios - Ação indenizatória - Fase de cumprimento de sentença - Pedido de penhora de faturamento - Indeferimento, pela decisão agravada - Pretensão de reforma - Acolhimento, à consideração de que a execução tramita há quase 1 (um) ano, sem qualquer êxito - Infrutíferas tentativas de bloqueio on line de valores e de bens - O agravado, ademais, não aponta meio executivo menos gravoso para a satisfação do crédito do agravante - A penhora de parte do faturamento da empresa é a única medida que a esta altura emerge útil e eficaz para o possível adimplemento da quantia cobrada - Exegese do art. 866, do CPC - O percentual 10% é capaz de propiciar a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, sem tornar inviável o exercício da atividade empresarial - Precedente desta C. Câmara - Recurso parcialmente provido.